Tribunal: TJPA
Processo: 0001159-91.2003.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001159-91.2003.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RAIMUNDO DHELIO GUILHON

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SEM PEDIDO NA INICIAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. TEORIA DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS NÃO IMPUGNADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a concessionária de energia ao pagamento de danos materiais e morais, bem como rejeitar reconvenção que visava à validação de cobrança de faturas de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve julgamento extra petita em razão da condenação em danos materiais e morais não postulados na petição inicial; (ii) definir se a eventual nulidade atinge integralmente a sentença ou apenas os capítulos viciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de decisão fundada em objeto ou causa de pedir não deduzidos pelas partes.

4. Configura julgamento extra petita a condenação em danos materiais e morais quando inexistente pedido indenizatório na petição inicial.

5. A nulidade decorrente de julgamento extra petita pode ser parcial, quando o vício atinge capítulos autônomos da sentença, sendo possível a preservação dos demais, à luz da teoria dos capítulos da decisão e da jurisprudência consolidada.

6. Inexistindo recurso da parte autora e não tendo sido impugnados os demais capítulos, impõe-se sua manutenção, sob pena de violação à devolutividade recursal e à vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Configura julgamento extra petita a condenação em danos materiais e morais sem pedido expresso na petição inicial. 2. A nulidade por extra petita pode ser reconhecida de forma parcial, com exclusão apenas dos capítulos viciados, preservando-se os demais não impugnados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 141 e 492.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0001159-91.2003.8.14.0006; Recorrente: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.; Recorrido: ESPÓLIO DE RAIMUNDO DHELIO GUILHON; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer o julgamento extra petita e afastar as condenações impostas a título de danos materiais e danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação ajuizada por RAIMUNDO DHELIO GUILHON, posteriormente sucedida pelo respectivo espólio.

A sentença recorrida, lançada no id 29514219, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

(a) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 180,00, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o evento danoso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a interrupção indevida do serviço;

(c) rejeitar a reconvenção; além de admitir a habilitação do espólio já realizada na ação cautelar, declarar extinta a ação cautelar inominada por perda superveniente do objeto e condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação total.

A fundamentação adotada pelo magistrado assentou, em síntese, que teria havido suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, sem comprovação do débito e sem notificação prévia, reconhecendo daí danos materiais e morais indenizáveis, bem como a improcedência da reconvenção por ausência de prova do alegado débito.

Em suas razões recursais, id 29514221, a apelante sustenta, em preliminar de nulidade, a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a sentença decidiu causa distinta da deduzida na petição inicial. Afirma, em síntese, que:

(i) a demanda originária não versou sobre corte indevido de energia, tampouco formulou pedidos indenizatórios por danos materiais e morais;

(ii) o autor teria requerido apenas providência de obrigação de fazer voltada à apuração do real consumo da unidade e à emissão da cobrança correspondente;

(iii) a decisão recorrida teria se afastado dos limites objetivos da demanda, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC; e

(iv) a última manifestação do autor antes da sentença igualmente não teria reiterado qualquer pedido de indenização por danos materiais ou morais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença, com remessa dos autos à origem para novo julgamento.

Em contrarrazões colacionadas no id 29514227, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em suma, que:

(i) a sentença apreciou adequadamente o conjunto fático-probatório dos autos, inclusive os documentos apresentados por ambas as partes;

(ii) não houve extrapolação dos limites da demanda, mas apenas adequada valoração dos fatos processualmente postos;

(iii) o princípio da congruência não impede que o julgador atribua a correta qualificação jurídica aos fatos narrados, segundo o brocardo da mihi factum dabo tibi ius; e

(iv) o apelo seria genérico e dissociado do contexto processual efetivamente examinado pelo juízo a quo. Requer, ao final, a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se, essencialmente, à verificação de eventual nulidade da sentença por julgamento extra petita, notadamente porque a apelante sustenta que o provimento jurisdicional recorrido apreciou fatos e formulou condenações indenizatórias não deduzidas na petição inicial, em afronta aos limites objetivos da demanda.

A preliminar merece acolhimento.

Com efeito, o sistema processual civil brasileiro adota, em matéria decisória, o princípio da adstrição ou congruência, segundo o qual o pronunciamento jurisdicional deve guardar correspondência com a causa de pedir e com os pedidos formulados pelas partes.

Dispõe o art. 141 do Código de Processo Civil:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

No mesmo sentido, estabelece o art. 492 do mesmo diploma:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

A ratio desses dispositivos é inequívoca: a jurisdição, em regra, atua por provocação e dentro dos contornos fático-jurídicos traçados pela demanda e pela resistência. Daí porque não se admite que o magistrado substitua a causa posta em juízo por outra, nem que profira condenação fundada em objeto não postulado, sob pena de ofensa ao contraditório, à inércia da jurisdição, ao devido processo legal e à própria estrutura dialética do processo.

É certo que o juiz não está vinculado à qualificação jurídica ofertada pelas partes, podendo atribuir aos fatos a norma jurídica que entender aplicável. Todavia, essa liberdade de enquadramento jurídico não autoriza a modificação da causa de pedir fática nem a concessão de tutela jurisdicional assentada em fatos não alegados ou em pedidos não formulados. Em outras palavras: a liberdade judicial existe quanto ao direito aplicável; não existe para substituir a demanda efetivamente proposta por outra demanda.

No caso concreto, a própria peça recursal reproduz, em imagem inserida à página 5 do arquivo da apelação, o tópico “3.0 – DO PEDIDO” da petição inicial, do qual se extrai, em síntese, que o autor requereu: (a) a inversão do ônus da prova e a apresentação do resultado de perícia relativa à unidade consumidora, bem como da documentação correlata;

(b) a citação da requerida;

(c) ao final, o julgamento procedente da ação “com a apuração do efetivo e real débito decorrente do consumo de energia elétrica relativo à residência do autor”; e

(d) a condenação da requerida ao pagamento de sucumbência. A partir dessa reprodução documental constante do próprio recurso, não se identifica, ao menos nos documentos ora submetidos à análise deste colegiado, pedido de indenização por danos materiais decorrentes de perda de alimentos, nem pedido de compensação por danos morais fundado em suspensão indevida do fornecimento de energia.

De outro lado, a sentença recorrida examinou a controvérsia sob moldura fática inteiramente distinta, registrando expressamente que a parte autora teria alegado “suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma indevida”, com prejuízos materiais “pela perda de alimentos” e morais “pelos transtornos ocasionados”, para então condenar a concessionária ao pagamento de R$ 180,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

Portanto, a desconformidade não reside em mera requalificação jurídica dos fatos narrados na exordial. O que se constata, pelos documentos acostados nesta fase recursal, é discrepância entre o objeto da demanda tal como reproduzido na apelação e o objeto decidido na sentença. Enquanto a inicial, conforme documentalmente demonstrado pela apelante, estaria voltada à apuração do consumo e do real débito da unidade consumidora, o decisum enfrentou pretensão indenizatória decorrente de suposto corte indevido de energia, com base em suporte fático e pedidos diversos.

Essa circunstância caracteriza, em tese recursal, julgamento extra petita.

Há julgamento extra petita quando o órgão julgador concede prestação jurisdicional diversa da postulada ou a defere com fundamento em causa de pedir não apresentada.

As contrarrazões não infirmam esse ponto específico de modo suficiente. Embora sustentem, em abstrato, a possibilidade de o magistrado atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos, essa tese não resolve a hipótese em julgamento. Isso porque não se está diante de mera alteração do enquadramento normativo, mas, sim, de aparente decisão fundada em narrativa fática e em pedidos não coincidentes com aqueles deduzidos na petição inicial.

Também releva notar que a nulidade por extra petita é matéria de ordem processual, pois atinge a própria validade da prestação jurisdicional. O pronunciamento judicial, para ser válido, deve manter correlação com a demanda proposta e com os limites da controvérsia instaurada. Quando essa correspondência é rompida, o vício reclama desconstituição da sentença, porquanto o julgador deixa de decidir a lide posta em juízo e passa a decidir outra, diversa.

No que tange à solução processual cabível, cumpre destacar que o reconhecimento do julgamento extra petita não conduz, necessariamente, à nulidade integral da sentença, sobretudo quando o vício se mostra setorialmente identificável e destacável, atingindo apenas capítulos autônomos do decisum.

Com efeito, a sentença, enquanto ato complexo, admite fracionamento em capítulos independentes, nos termos da melhor doutrina processual, sendo possível a preservação daqueles que não foram atingidos pelo vício de incongruência. Tal compreensão encontra amparo na sistemática do Código de Processo Civil e na orientação consolidada da jurisprudência nacional, que admite a nulidade parcial da decisão quando o excesso decisório for divisível.

No caso em análise, verifica-se que a extrapolação dos limites da demanda ocorreu exclusivamente quanto às condenações impostas a título de danos materiais e danos morais, porquanto inexistentes pedidos nesse sentido na petição inicial, conforme já demonstrado.

Por outro lado, remanescem hígidos os demais capítulos da sentença, notadamente quanto a rejeição da reconvenção proposta pela concessionária, mediante a qual se pretendia a validação da cobrança das faturas impugnadas, que não foi objeto da apelação.

Da mesma forma, não houve interposição de recurso pela parte autora quanto à necessidade de apuração do efetivo e real débito decorrente do consumo de energia, circunstância que atrai a incidência da preclusão consumativa, bem como impede a rediscussão de matérias não devolvidas a esta instância revisora, sob pena de indevida ampliação do objeto recursal.

Nesse contexto, a cassação integral da sentença mostraria medida desproporcional, porquanto atingiria capítulos válidos, regularmente decididos e não impugnados, em afronta aos princípios da economia processual, da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e da estabilidade das decisões judiciais.

Dessa forma, a solução que melhor se coaduna com o ordenamento jurídico é a declaração de nulidade parcial da sentença, com a exclusão apenas dos capítulos viciados por julgamento extra petita.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer o julgamento extra petita e afastar as condenações impostas à apelante, a título de danos materiais e danos morais (itens “a” e “b” do dispositivo), mantendo a sentença recorrida em seus demais termos, inclusive quanto à rejeição da reconvenção.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026